Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CRIMES CONEXOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE PRONÚNCIA DE UM DOS ACUSADOS E PELOS CRIMES CONEXOS DE COAÇÃO E FRAUDE PROCESSUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. Não sendo demonstrada, de forma inquestionável, a negativa de autoria ou participação do acusado com relação ao crime de homicídio qualificado pelo qual fora denunciado, bem como pelo crime conexo, resta obstada a conclusão, neste momento, pela impronúncia ou absolvição sumária, razão pela qual a dúvida deve ser dirimida perante o Conselho de Sentença, submetendo-se o réu a julgamento pelo Júri Popular, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal.
3. Pairando dúvidas sobre a fraude processual e coação, crimes conexos imputados na denúncia aos acusados, cabe aos jurados decidirem tal questão, de modo que, nos termos pleiteados pelo Ministério Público, faz-se imperiosa a pronúncia dos réus para serem julgados pelo Tribunal do Júri, em face da prevalência do princípio in dubio pro societate.
4. Recurso conhecido e provido.